Tribunal: TJMT
Processo: 1009237-45.2020.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009237-45.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELIO PRADO DE MORAES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HELIO PRADO DE MORAES - CPF: 781.632.691-20 (APELANTE), ANTONIO PEDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DELICIA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 482.217.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MOSART DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 920.058.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON SONAQUE DOS SANTOS - CPF: 040.021.291-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE VIEIRA DA SILVA - CPF: 630.787.321-34 (VÍTIMA), ANA CAROLINA CESPEDE (TERCEIRO INTERESSADO), MAURA PRADO DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), GEISIANE SILVA CAETANO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELIO PRADO DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA REFORMA DA DOSAGEM DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIO UTILIZADO PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – SÚMULA 231/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Em relação às frações de alteração da pena-base adotadas pela jurisprudência, não há direito subjetivo do réu à adoção de quaisquer delas para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores já solidificou entendimento que a pena provisória não pode, jamais, ser reduzida aquém do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça) sob pena de desrespeito à legalidade e consolidação da indeterminação das penas.

Não há falar-se em superação do disposto na Súmula 231/STJ quando o apelante não trouxe argumentos aptos a justificar uma modificação do tema (overruling).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009237-45.2020.8.11.0006

APELANTE: HELIO PRADO DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hélio Prado de Moraes
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos do processo nº 1009237-45.2020.8.11.0006, após julgamento perante o Tribunal do Júri, lhe impôs a pena de
12 (doze) anos

de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em virtude da prática delitiva constante no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 186867830 – pp. 01/03).

Inconformado,
Hélio Prado de Moraes
interpôs recurso de apelação (ID 186867832) e, em suas razões, apresentadas pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, pugnou pela reforma da pena que lhe foi imposta, a fim de que (i) seja adotada a fração de 1/8 (um oitavo) para elevação da pena-base e (ii) seja afastado o óbice estabelecido pela súmula 231/STJ, de modo a se estabelecer a pena provisória em patamar aquém do mínimo legal (ID 186867837).

As contrarrazões do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
foram no sentido do não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença penal condenatória em seus exatos termos (ID 186867839).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso (ID 188116679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELIO PRADO DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o apelante
Helio Prado de Moraes
foi denunciado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
como incurso nas penas do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, vez que, no dia 04/12/2020, por volta das 07h30min., teria matado a vítima
Roque Vieira da Silva
(ID 186867683), crime pelo qual fora condenado nos termos já mencionados (ID 186867830 – pp. 01/03).

Inconformado,
Hélio Prado de Moraes
interpôs recurso de apelação (ID 186867832) e, em suas razões, apresentadas pela
Defensoria Pública de Mato Grosso
, pugnou pela reforma da pena que lhe foi imposta, a fim de que (i) seja adotada a fração de 1/8 (um oitavo) para elevação da pena-base e (ii) seja afastado o óbice estabelecido pela súmula 231/STJ, de modo a se estabelecer a pena provisória em patamar aquém do mínimo legal (ID 186867837).

Ou seja, o apelante não pretende discutir aspectos relativos à materialidade ou autoria delitiva, mas apenas os que se relacionam à pena que lhe fora imposta.

- Do pedido de alteração da fração de aumento utilizada para elevação da pena-base.

Em relação ao
primeiro ponto
, o apelante pugnou pela utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para elevação da pena-base, alegando ser este o parâmetro adequado/proporcional e adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Inobstante os argumentos sustentados, o pleito não comporta acolhimento.

Analisando a sentença, tem-se que o juízo de primeiro grau fixou a pena basilar em
14 (catorze) anos
, em razão da negativação de apenas uma circunstância judicial (circunstâncias do crime)
[1]
–
ou seja, incrementou-se a pena em
02 (dois) anos
,
valor equivalente a 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima
.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Ou seja, quando a jurisprudência da Corte da Cidadania indica a fração de 1/8 (um oitavo), diferentemente do sustentado pela defesa, a referida fração há de incidir sobre a diferença entre as penas mínima e máxima atribuídas ao delito. Deste modo, além do argumento não encontrar respaldo nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no caso em tela, o juízo de primeiro grau fez uso da fração mais favorável ao apelante.

Ademais, ainda que não fosse assim,
a Corte da Cidadania já pontuou que não há direito subjetivo relativo à adoção desses ou de quaisquer outros parâmetros, estando esta tarefa atrelada à discricionariedade judicial
.

Neste sentido: “
Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)
” (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Logo, por não haver critério matemático específico a vincular o julgador, a jurisprudência dos Tribunais Superiores indica como razoáveis e proporcionais os valores correspondentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) do valor correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima destacando, entretanto, não haver direito subjetivo a adoção de algum parâmetro específico.

No caso, tendo em vista que o juízo
a quo
, dentro da sua
discricionariedade
, adotou um critério condizente com aqueles utilizados pela Corte da Cidadania e ampla jurisprudência pátria, inviável o acolhimento do pleito de reforma da pena base.

- Do pedido de afastamento do entendimento solidificado na Súmula 231/STJ.

Naquilo que concerne ao pedido de afastamento do óbice imposto pela Súmula 231/STJ, a fim de que a pena provisória imposta seja estabelecida aquém do mínimo legal, sob o argumento que o entendimento solidificado pela Corte da Cidadania viola os princípios da legalidade, culpabilidade e individualização da pena.

Alega igualmente que o disposto no art. 315, §2º, VI, do Código de Processo Penal deve ser analisado com ressalvas sob o argumento de que a absoluta vedação à discussão de entendimentos fixados em súmula impediria a reanálise da matéria, relatando que a referida súmula afronta o disposto no art. 65,
caput
, do Código Penal.

Sustenta ainda que “
o entendimento acolhido na Corte Superior de Justiça vai de encontro, ainda, com o Princípio da Culpabilidade, que encontra fundamento constitucional no próprio Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (CR, art. 1º, III), na regra que determina a Prevalência dos Direitos Humanos, inclusive, nas relações internacionais da República Federativa do Brasil (CR, art. 4º, II), no Estado ou Situação Jurídica de Inocência (CR, art. 5º, LVII), na própria Garantia de Inviolabilidade do Direito de Liberdade e no Princípio da Igualdade (CR, art. 5º, caput), na medida em que, de todos esses princípios ou regras se extrai, sem muito esforço, a conclusão no sentido de que não se admite a responsabilização criminal, de consequências gravíssimas para a pessoa sujeita a persecução do Estado, para além da demonstrada e, rigorosamente, delimitada culpabilidade do indivíduo
” (ID 186867837).

Todavia, inobstante a robustez dos fundamentos doutrinários trazidos pela apelante, os argumentos levantados não devem prosperar.

Explico.

Durante o julgamento do julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270-4/RS pelo Supremo Tribunal Federal, o Min. relator Cézar Peluso destacou em seu voto que desde a década de 70 a jurisprudência do Pretório Excelso é no sentido de que as atenuantes genéricas não têm o condão de reduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

E o referido entendimento mantem-se, conforme precedentes mais recentes da Suprema Corte. A este respeito, confira-se: ARE 750896 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014; ARE 939441 ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 01-04-2016 PUBLIC 04-04-2016; HC 144805 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 13-10-2017 PUBLIC 16-10-2017; HC 187175 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020.

Aqui é importante destacar alguns pontos.

O sistema trifásico de dosagem da pena adotado pelo Código Penal determina que durante a primeira fase o julgador analise as circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do Código Penal, procedendo, em seguida, a aplicação das agravantes e atenuantes e, ao final, das causas de aumento e de diminuição de pena (art. 68, CP).

A primeira e segunda fases se assemelham na medida em que a lei não indica um patamar de aumento ou de diminuição a ser aplicado pelo julgador nestes momentos, enquanto na fase derradeira esta quantidade foi definida pelo legislador. Permitir que durante o cálculo da pena-base e/ou provisória a pena seja estabelecida abaixo do mínimo ou acima do máximo legal, sem que critérios balizadores estejam definidos, levaria a uma exagerada discricionariedade judicial que desconsideraria totalmente os parâmetros definidos pelo Poder Legislativo, levando, na realidade, à indeterminação das penas.

Não é por outra razão que bem alertou o Ministro Cézar Peluso: “
Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é, no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância –, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremos, tem relevantíssima importância social
.” (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

A Min. Ellen Gracie, ao enfrentar a matéria, bem pontuou que “
de acordo com a interpretação sistemática e teleológica dos arts. 59, 67 e 68, todos do Código Penal, somente na terceira fase da dosimetria da pena é possível alcançar pena final aquém do mínimo cominado para o tipo simples ou além do máximo previsto. Há diferença quanto ao tratamento normativo entre as circunstâncias atenuantes/agravantes e as causas de diminuição/aumento da pena no que se refere à possibilidade de estabelecimento da pena abaixo do mínimo legal - ou mesmo acima do máximo legal. O fato de o art. 65, do Código Penal, utilizar o advérbio sempre, em matéria de aplicação das circunstâncias ali previstas, para redução da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal, deve ser interpretado para as hipóteses em que a pena-base tenha sido fixada em quantum superior ao mínimo cominado no tipo penal
.” (HC 93141, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 24/06/2008, DJe-157 DIVULG 21-08-2008 PUBLIC 22-08-2008 EMENT VOL-02329-03 PP-00479).

Sendo assim, é importante sublinhar que o cálculo da pena submete-se, antes de tudo, ao princípio da legalidade, cujos termos, mais do que determinarem que somente haverá pena quando houver prévia cominação legal, também vinculam o julgador aos seus parâmetros.

Permitir a redução da pena para patamares aquém ou além dos estabelecidos no preceito secundário do tipo penal na primeira e segunda fase da dosagem da pena significaria autorizar extensa discricionariedade judicial onde as penas perderiam seus balizamentos. A este respeito, bem leciona a doutrina: “
Aplicadas fora dos limites previstos pela lei penal, surge uma subespécie delituosa, com um novo mínimo e um novo máximo.
E, mais, cria-se um novo sistema, o das penas indeterminadas
” (BONFIM, Edilson Mougenot; CAPEZ, Fernando.
Direito Penal
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 724).

Logo, como a única fase da dosimetria da pena que encontra parâmetros de aumento e de diminuição devidamente indicados na legislação, conferindo certeza e determinação às penas, é a pena definitiva, somente nesta a reprimenda poderá ser estabelecida em patamar superior ao máximo ou inferior ao mínimo.

E, apenas para destacar que não há vacilação na jurisprudência, confira-se: AgRg no HC 620.839/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021; AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021; AgRg no AREsp 1758795/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021.

Apenas do ano de 2023, tem-se da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça: “
A incidência do verbete da Súmula n. 231 permanece firme na jurisprudência desta Corte. Além disso, o agravante não trouxe argumento idôneo para justificar uma modificação do entendimento acerca do tema
” (AgRg no HC n. 823.773/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Igualmente, da 5ª Turma: “
A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling) (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023)
” (AgRg no HC n. 828.714/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).

Desta forma, não há falar-se em ofensas aos princípios da legalidade, culpabilidade, individualização da pena, igualdade ou qualquer outro, justamente porque o óbice imposta pela súmula que impede o desvirtuamento no momento da aplicação da pena, em razão da criação, indireta de verdadeiras penas indeterminadas.

No mais, não se apresentou argumento suficientemente sólido a justificar uma modificação a respeito do tema.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

[1]
Neste ponto diz a sentença: “Em relação às circunstâncias do crime, verifico que o acusado praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, e assim valoro negativamente neste ponto” (ID 186867830 – pp. 01/03).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023